Tribunal: TJBA
Processo: 8018308-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018308-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA APELADO: MARLENE SILVA DOS ANJOS e outros (2) Advogado(s):ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. SUSPEITA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA NÃO APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a autorização e pagamento de internamento hospitalar em situação de emergência médica e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A operadora de plano de saúde e o hospital pleiteiam a improcedência total da ação, enquanto a autora requer majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e aplicação de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o hospital possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) se é lícita a exigência de cumprimento do prazo de carência de 180 dias em situação caracterizada como emergência médica; (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00; (iv) se deve ser aplicada multa diária pelo descumprimento da decisão liminar. III. Razões de decidir 3. O hospital possui legitimidade passiva por integrar o mesmo grupo econômico da operadora de plano de saúde, impondo responsabilidade solidária nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação, conforme Súmula 597 do STJ e artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98. 5. A situação caracterizou-se inequivocamente como emergência médica, com paciente admitida com suspeita de acidente vascular cerebral, apresentando quadro de confusão mental, alterações na fala, hipertensão arterial e hemoglobina baixa, demandando internação para elucidação diagnóstica. 6. Os danos morais restaram configurados pela demonstração concreta de sofrimento e angústia que extrapolaram o mero dissabor, caracterizados pelo prolongamento da situação irregular mesmo após deferimento da tutela de urgência, com deterioração da condição de saúde e "terror psicológico" consistente em cobranças e ameaças diárias por parte da administração hospitalar. 7. O valor de R$ 15.000,00 fixado para indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias, observando os critérios do artigo 944 do Código Civil e precedentes desta Corte para casos similares. 8. A multa diária não deve ser aplicada devido à ausência de fixação de prazo específico na decisão liminar e considerando que o cumprimento da obrigação, de natureza complexa, foi efetivado em prazo razoável de seis dias. IV. Dispositivo e tese 9. Apelações simultâneas conhecidas e desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância. Tese de julgamento: "1. Hospital que integra o mesmo grupo econômico da operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 28, § 2º, do CDC. 2. É abusiva a cláusula contratual que exige cumprimento de carência em situações de emergência médica que demandem internação hospitalar para preservação da vida, aplicando-se a Súmula 597 do STJ e o artigo 12, inciso V, alínea 'c', da Lei nº 9.656/98. 3. A recusa de cobertura para procedimento médico emergencial configura dano moral indenizável quando demonstrado sofrimento e angústia que extrapolem o mero dissabor, especialmente quando há prolongamento da situação irregular mesmo após deferimento de tutela de urgência.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 28, § 2º, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 11, 537, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 8080486-17.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018308-27.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes Hapvida Assistência Médica S.A., Ultra Som Serviços Médicos S.A. e Marlene Silva dos Anjos, e como Apeladas, respectivamente, Marlene Silva dos Anjos (em face do recurso das rés) e Hapvida Assistência Médica S.A. e Ultra Som Serviços Médicos S.A. (em face do recurso da autora), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer de ambas as apelações e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de primeira instância. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator